Tribunal: TJMT
Processo: 1006042-76.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006042-76.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS DA CONCEIÇÃO (RECORRIDO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), JOAO CARNEIRO BARROS NETO - CPF: 590.628.351-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JACKSON DA SILVA MARTINS - CPF: 025.883.361-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO SCHIMIDT QUADROS - CPF: 021.451.872-86 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NADIA BARROSO LOPES (ASSISTENTE), WILIAN VEDOI (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS VINICIUS DA CONCEICAO - CPF: 075.013.531-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO
.

DECISÃO QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS
PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
.
RECURSO
MINISTERIAL
.
PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO
RECORRIDO
.
POSSIBILIDADE
.
SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
COMPROVADAS
.

CONFISSÃO I
NFORM
AL DO RECORRIDO ALIADA AOS
DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM
SUA
PRISÃO EM FLAGRANTE
.
RECURSO PROVIDO.

É imperiosa a condenação do
recorrido
pelo crime de tráfico de drogas, porquanto os elementos probatórios
encontradiços

n
estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida
. Ademais, impõe-se
observar

que os depoimentos dos
policiais militares
constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceir
a Câmara Criminal

Trata-se de recurso
em sentido estrito
interposto pelo
Ministério Público
, contra a
decisão

prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
da Comarca
de
S
orriso
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1006042-76.2022.8.11.0040
,

que
desclassificou a conduta de
Ma
rcos Vinícius da Conceição

do crime de tráfico de drogas para aquele previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06
;

por conseguinte,
declinou a competência para julgamento
da

ação
para o
j
uizado
e
special
c
riminal.

O
Ministério Público
,
nas razões recursais que se encontram
no ID
182231192
, pretende a reforma do referido
decisum
para que o
recorrido
seja condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, ao argumento de que a materialidade e autoria estão demonstradas nestes autos.

O
recorrido
, nas
contrarrazões que se encontram no ID
182231197
, postula o desprovimento do
presente
recurso, mantendo-se a
decisão
desclassificatória
tal como foi exarada.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
182642164
,
manifest
a
-se
pelo
provimento
deste recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória

narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 20 de maio de 2022, por volta da 14h05m, na via pública, notadamente na Rua Nortelândia (cruzamento com a Rua São Lucas), Bairro Jardim Primavera, na cidade de Sorriso/MT,
MARCOS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO

trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
substância entorpecente (vinte e cinco porções de maconha)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (vide termo de exibição e apreensão, auto de constatação preliminar de substância entorpecente e laudo preliminar de constatação de substância entorpecente).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos, agentes da Força Tática da Polícia Militar realizavam patrulhamento pela via pública (Bairro Jardim Primavera), quando, então, avistaram três homens (dois numa motocicleta e um outro parado na esquina) em atitude e movimentação suspeita (entrega de uma sacola com o consequente recebimento de dinheiro e correu em disparada logo após ter avistado a viatura com o arremesso de um objeto), razão pela qual saíram em perseguição e conseguiram abordar
MARCOS
VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO
.

No desdobramento da abordagem policial, os agentes da lei empreenderam as diligências no sentido de encontrar o objeto que havia sido arremessado por
MARCOS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO
, em cuja ocasião localizaram, ali nas proximidades,
25 (vinte e cinco) porções de maconha
, todas acondicionadas em invólucros separados e individualizados.

Uma vez questionado a respeito,
MARCOS VINÍCIUS DA CONCEIÇÃO
admitiu a traficância aos agentes policiais.

A partir de tais constatações, os agentes policiais prenderam o denunciado em flagrante delito.
[...]
.

A materialidade do crime de tráfico está demonstrada pelos documentos
constantes dos autos
;

bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal.

A autoria do crime, por sua vez, também restou evidenciada no conjunto probatório
produzido na instrução processual
, em especial pelos depoimentos das testemunhas.

E
mbora
na Delegacia de Polícia e
em juízo
,
o recorrido tenha negado a comercialização de entorpecentes e asseverado que
a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal,
ele

confessou
a
prática da
narcotraficância
na fase extrajudicial, informalmente
,
no momento da sua prisão em flagrante
, conforme narrado no boletim de ocorrência que se encontra no ID
182228377
e pelos depoimentos dos policiais
militares
Jackson da Silva Martins e Evandro Schimidt Quadros, r
esponsáveis pelas diligências iniciais que culminaram na apreensão de 25 porções de maconha em poder
de Marcos Vinícius
(
IDs

182228368 e
182228370
)

Com efeito,
ao ser ouvido na Delegacia de Polícia, o recorrido relatou que
o entorpecente apreendido se destinava tanto para o seu consumo como para
o uso de sua
mulher
e

esclareceu que
havia adquirido 100g do entorpecente, mesm
a
quantidade indicada aos policiais
militares
quando
da sua

aborda
gem

em
via pública
,
por cuja droga, disse
ter

pagado
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
.

Os
policia
is
militar
es

Jackson da Silva Martins
e Evandro Schimidt Quadros

corroboraram a confissão extrajudicial
do recorrido
,
afirmando que encontraram em poder

dele
uma
sacola plástica contendo 25 porções de maconha
;

esclarecendo, outrossim, que Marcos Viníci
os
, ao ser indagado,
declarou que
sua motocicleta teria sido apreendida e
iria vender a
droga porque precisava
“levantar” dinheiro para “retirar”
o
automotor
.
O
s agentes públicos,
disseram, ainda,
que em patrulham
ento pelo bairro Primavera,
em área de bastante incidência
de tráfico de drogas
,
puderam
visualizar
quando dois suspeitos entregaram ao recorrido a sacola e receberam o dinheiro.

A
narrativa
das duas
testemunhas
foi confirmada pelo policial militar Rafael Diniz Soares, que formalizou a ocorrência e encaminhou
os documentos
para a Polícia Judiciária Civil.

Vê-se
, pois,
que as
declara
ções
do recorrido
coincidem
quase que
integralmente com

a

narrativa dos agentes públicos
acima
nominados,

porquanto
afirmou
ter adquirido a droga para venda,
portanto
é forçoso reconhecer que

as afirmações de Marcos Vinícius
diverge
m daquelas prestadas pelas citadas testemunhas

somente

no
ponto
em que
declara que adquiriu
a droga
para o consumo próprio.

Como é sabido

nos crimes de
tráfico de drogas, é comum e usual o agente negar a autoria do delito e utilizar-se de outros artifícios
para se esquivar da condenação
,

v.g.
como se passar por um simples usuário, apesar de todas as
evidências
contr
á
rias. De todo modo,
na espécie, o
simples fato de o
recorrido
ser usuário não
torna
a
sua
conduta atípica, pois inúmeros são os casos de agentes que, além de praticarem a conduta análoga ao crime de tráfico de entorpecentes, utiliza
m
as drogas para o consumo, sendo comum a figura do usuário-traficante.

Aliás, n
esse particular, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
”

Portanto,
constata-se que todo o elenco
probatório

produzid
o
nestes autos aponta para a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas,
ainda que
ele
,
tenha negado
que realiza
va
o
comércio malsão
e que a droga
apreendida
era destinada ao seu consumo.

É cediço que os
depoimentos dos policiais que participa
ram
d
a
diligência, são revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório,
e
quando associados a outros elementos de
convicção
, como
sói ser
na espécie.
Por outro lado, n
ão há
nestes
autos qualquer indício de que os policiais
militares
que atuaram no caso quisessem prejudicar o
recorrido
ou que com
ele
tivessem desavenças a ponto de querer prejudicá-lo.

Aliás
, n
esse sentido,
veja-se a
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. PRÉVIO MONITORAMENTO DO ACUSADO. DEPOIMENTO COERENTE DOS POLICIAIS EM JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os elementos da fase investigatória foram valorados em conjunto com a prova produzida na audiência de instrução e julgamento. Dessa forma, não se verifica que a condenação está lastreada apenas em elementos da fase inquisitorial, em ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 2. Os Policiais narraram em Juízo que
avistaram o Paciente com uma sacola que aparentava conter drogas, ao acessar um terreno que circundava a residência monitorada. Momentos depois, quando retornou, ele não trouxe essa sacola consigo. Essa atitude, aliada às informações do serviço de inteligência, que estava monitorando o Acusado, fez com que os agentes estatais acionassem cão de faro, que localizou as drogas. No interior da residência, localizou-se "01 (um) revólver calibre .22, municiado e com a numeração suprimida" (fl. 27). 3. As denúncias anônimas foram confirmadas pelas observações dos policiais, que relataram, em juízo, de maneira coerente e firme, que o Paciente foi flagrado em atitude suspeita típica do tráfico de drogas. Nesse contexto, verifica-se a suficiência dos elementos para a condenação do Paciente pela prática dos crimes imputados na denúncia. Precedentes. 4. Aplicável ao caso a orientação jurisprudencial desta Corte, no sentido de que
"
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"
(
AgRg
no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
DJe
28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso.

5. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC n. 648.133/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022,
DJe
de 24/10/2022)
Destacamos

A
propósito, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015,
aprovou
o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por outro lado, p
ercebe-se
que
o
recorrido
não trouxe
para estes
autos qualquer prova que afastasse a incidência do crime
pelo qual

foi
denunciado, tais como

testemunhas que
confirmasse
m

ser
ele viciado em drogas e outras provas que a defesa poderia ter
produzido
em favor
de sua pessoa
.

Além
do mais
,
é sabido que para determinar se a droga tem por destinação o consumo pessoal, o art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, estabelece que o magistrado deverá considerar a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do
acusado
.

E
,
nesse
particular
, é imperioso
registrar, mais uma vez, que foram apreendidas 25 porções de maconha, acondicionadas em embalagens plásticas, previamente preparadas
e que o recorrido foi abordado em local conhecidamente utilizado para o comércio malsão
, de modo que esses são elementos concretos indicativos da prática ilícita narrada na inicial acusatória.

Por certo
,
tais circunst
â
ncias também demonstram que
a substância entorpecente
era destinada à traficância
, daí por que, e
m que pese o esforço argumentativo do
recorrido
, não há como dar relevo a tal exposição,
porquanto
se trata de uma forma encontrada pela defesa para rebater o tipo penal
pelo qual ele

foi
denunciado.

Ademais
, não se pode olvidar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia. Até porque, a
posse
, a
guarda
ou
transporte
da substância, cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos – como sói ser na hipótese –, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, grafado desta maneira: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”
.

Por ser o
referido tipo penal
de
natureza plurinuclear,
a
prática de qualquer uma das condutas
descritas no art. 33,

caput,
da Lei n. 11.343/06
caracteriza o crime de tráfico de drogas.
Logo, n
o presente caso, pelas provas testemunhais colhidas, não subsistem dúvidas de que está comprovado o núcleo “trazer consigo”, o qual se amolda perfeitamente ao tipo penal, prescindindo-se de outras provas mais para caracterizar o delito.

Diante do que foi exposto, é
imperioso concluir que a tese sustentada pelo recorrido
de que
a droga apreendida se destinava unicamente ao seu consumo pessoal
,
está
isolada e não merece prosperar. Portanto,
razão assiste ao Ministério
Público, devendo
a
decisão desclassificatória
ser reformada, a fim de condenar
Ma
rcos Vinícius da Conceição

como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

N
o que diz respeito à incidência da minorante descrita no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, como é de trivial sabença, para fazer jus à referida causa redutora de pena, o condenado deve preencher, concomitantemente, os requisitos previstos no referido dispositivo legal, isto é, ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade. Vê-se,
portanto
, que a intenção do legislador, ao elaborar a referida minorante, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar uma sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

S
obre a matéria, Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a
benesse.

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Conforme foi dito anteriormente, o

recorri
do foi flagrado numa via pública portando frações de maconha. No entanto, ressai destes autos que, malgrado a quantidade
de droga apreendida
,

de fato, não possa ser considerada insignificante, também não é
expressiva (100g de maconha)
.

De mais a mais
,

Marcos Vinícios
não tem condenação anterior; inferindo-se, também, que
ele
não tem envolvimento com o mundo do crime, motivo pelo qual inexiste qualquer elemento indicativo de que
faça
do crime o seu meio de vida, devendo, pois, ser
reconhecida a
incidência da minorante.

A
demais
disso,
não obstante
haja notícia de que o recorrido respondeu a procedimento por ato infracional de mesma natureza,
não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, a fim de se adequar à jurisprudência dos
t
ribunais
s
uperiores, alterou recentemente o texto do seu Enunciado n. 52, que passou a ter a seguinte redação: “
Não é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°).
”

Dessa maneira
, se nem mesmo condenações sem trânsito em julgado podem ser utilizadas para afastar o tráfico privilegiado, com muito maior razão a existência de
procedimento para apuração de ato infracional
não poder
á
ter utilizad
o
para comprovar
a
dedicação
do recorrido
ao tráfico. Daí por que, não é possível negar
à sua pessoa o
direito à causa minorante de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base apenas em presunções, ilações ou conjecturas, sob pena de grassar a injustiça.

No que diz respeito à fração redutora da causa de diminuição acima citada, verifica-se que a quantidade
e a
nocividade da droga apreendida em poder do
recorr
ido
não
podem ser consideradas expressivas
,
circunstância
, ess
a
, que justifica a incidência da minorante em seu coeficiente fracionário
máximo
,

ou seja,
dois
terços.

Diante do exposto,
passo
à
dosimetria da
pena de Marcos Vinícios
da Conceição
, da seguinte forma:

Na primeira fase,
a
culpabilidade
de Marcos Vinícios

não
o
prejudica, uma vez que o nível de reprovação de sua conduta é próprio do tipo. Quanto aos
antecedentes criminais
,
não há nestes autos
e nos
sítios eletrônicos do Poder Judiciário
qualquer registro de condenaç ão crimina l definitiva em seu desfavor
. Não há maiores elementos
nestes
autos para se aferir
sua
personalidade e
sua
conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime sãos normais para o tipo.
Diante disso, fixo a pena
-
base
n
o mínimo legal, isto é,
5 (cinco) anos
de reclusão e a pena de multa em
5
0
0
(
quinhentos
) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, contudo, deixo de aplicá-la com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, exteriorizada na Súmula n. 231, segundo a qual a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal,
mantendo a pena no mesmo
quantitativo
fixado na primeira fase
.

Na terceira fase,
tendo em vista
a aplicação
a Marcos Vinícius
do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, na razão de 2/3 (dois terços), reduzo a
pena
para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
pena
que torno definitiva, dada a inexistência de outras causas modificadoras.

Outrossim, tendo em vista que
Marcos Viníci
us
da Conceição
não é reincidente;
que sua pena foi
estabelecida abaixo de 4 (quatro) anos
;
bem como que as circunstâncias judiciais autorizam a
fixação
de regime
aberto para o seu cumprimento.

C
o
nsiderando que
a
pena
de Marcos Vi
foi estabelecida abaixo de4 (quatro anos);levando em conta que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa;
tendo em vista
que
el
e não é reincidente em delito doloso; e, por
fim, que a avaliação conferida às circunstâncias judiciais são todas favoráveis
à sua pessoa
, cumpridas,
destarte
, as condições previstas no art. 44 do Código Penal, substituo apena privativa de liberdade por 2 (duas) restritivas de direitos, a serem definidas pelo
J
uízo das
E
xecuções
P
enais.

Registro, por derradeiro, que é incabível, na espécie
,

a aplicação da
suspensão condicional da pena, porquanto foi garantido
Marcos Vinícius

o benefício da substituição
da pena privativa de li
berdade por
2 (duas)restritivas de direitos, consoante dispõe o art. 77, III, do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
,

para condenar
Ma
rcos Vinícius da Conceição

pela
prática
do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe a pena de
1
(
um
) ano
e 8 (oito) meses
de reclusão
, no regime inicial
aberto
,

e
166
(
cento e sessenta e seis
) dias-multa
,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Com o trânsito em julgado desta decisão,
oficie
-se aos órgãos competentes e expe
ça
-se a guia de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024